Tribunal: TJES
Processo: 0002306-56.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002306-56.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIO CESAR ALMEIDA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO, AMEAÇA
E
VIAS DE FATO
EM ÂMBITO DOMÉSTICO. DESACATO. RECURSO MINISTERIAL.
DOSIMETRIA DA
S
PENA
S
. REFORMA DA
S
PENA
S-
BASE. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de cárcere privado qualificado, ameaça e desacato, bem como pela contravenção penal de vias de fato, sendo todos, à exceção do desacato, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena total de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e 30 dias-multa.

A denúncia narra que, em 5 de outubro de 2024, na Rua Samuel Meira Brasil, Taquara II, Serra/ES, o réu, inconformado com o término do relacionamento, arrombou a porta do quarto em que sua ex-companheira dormia e, armado com uma faca, ameaçou matá-la e depois tirar a própria vida. Segundo a acusação, o réu pressionou a faca contra o corpo da vítima, impediu sua saída e tentou impedir que ela respondesse aos policiais militares acionados para a ocorrência. A vítima conseguiu fugir após convencer o acusado a permitir que atendesse os policiais, os quais ingressaram na residência, localizaram a faca, prenderam o réu em flagrante e registraram que ele desacatou os agentes públicos e voltou a ameaçar a vítima, que representou criminalmente e requereu medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se a dosimetria das penas deve ser revista para complementar a fundamentação das circunstâncias judiciais desfavoráveis e redimensionar as penas-bases; (2) estabelecer se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, diante de pedido expresso do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de fundamentação idônea na dosimetria autoriza a correção pelo Tribunal quando os autos contêm elementos suficientes para reforçar a motivação e redimensionar a pena, sem necessidade de anulação da sentença.

A “culpabilidade” deve ser valorada negativamente em relação a todas as infrações, pois o réu atua de forma consciente, reiterada e altamente reprovável, submetendo a vítima a ameaças, agressões, controle e privação de liberdade, com uso de arma branca e escalada de gravidade.

As “circunstâncias do crime” são desfavoráveis, pois os fatos ocorrem no interior da residência da vítima, local destinado à segurança e ao acolhimento, e envolvem ameaça de morte, uso de faca, impedimento de fuga e restrição ao pedido de auxílio.

As “consequências do crime” devem ser valoradas negativamente quanto ao cárcere privado qualificado, à ameaça e à contravenção penal de vias de fato, porque as condutas causam intenso abalo emocional, medo persistente, comprometimento da estabilidade psicológica da vítima, necessidade de medidas protetivas e alteração de sua rotina.

As “consequências do delito” devem ser neutralizadas quanto ao desacato, pois a fundamentação é genérica e não identifica consequência concreta que ultrapasse o resultado ordinário do tipo penal.

Os “motivos” do crime devem ser valorados negativamente em todas as infrações, pois, quanto aos delitos praticados contra a vítima, decorrem de ciúmes, sentimento de posse, dominação, inconformismo e tentativa de silenciamento, e, quanto ao desacato, revelam inconformismo com a atuação policial voltada à proteção da vítima e à cessação da prática criminosa.

A fração de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial desfavorável mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto.

A prática de crime com violência e grave ameaça no contexto de violência doméstica impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido pela própria natureza da ofensa à dignidade, à liberdade e à integridade física e psicológica da vítima.

A fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral é cabível quando há pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem indicação de valor, independentemente de instrução probatória específica.

O valor mínimo de R$ 1.500,00 a título de reparação por danos morais é adequado e proporcional à gravidade concreta dos fatos, que envolveram cárcere privado, ameaças, agressões e intenso abalo psicológico à vítima.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
ministerial
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002306-56.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JULIO CESAR ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou o réu JÚLIO CÉSAR ALMEIDA pela prática dos crimes de cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, I, do CP), ameaça (art. 147, do CP), desacato (art. 331, do CP), bem como pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), todos, à exceção do desacato, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena total de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma parcial da sentença para:

[1] revisar a dosimetria da pena, com a elevação proporcional das penas-bases, em razão das circunstâncias judiciais negativas reconhecidas;

[2] uniformizar e complementar a fundamentação da valoração das circunstâncias judiciais entre os delitos conexos; e

[3] condenar o recorrido ao pagamento de indenização mínima por danos morais em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 05 de outubro de 2024, na Rua Samuel Meira Brasil, Taquara II, naquela cidade de Serra/ES, o apelado, no contexto de relação íntima de afeto, teria privado a liberdade de sua ex-companheira, CELMA REIS DE JESUS, mediante cárcere privado, além de praticar vias de fato e ameaçá-la de morte.

Segundo a acusação, o réu, inconformado com o término do relacionamento, teria arrombado a porta do quarto onde a vítima dormia e, armado com uma faca, passou a ameaçá-la, afirmando que a mataria e depois tiraria a própria vida. Em seguida, teria pressionado a faca contra o corpo da ofendida, impedindo-a de sair e de responder aos policiais militares acionados para atender à ocorrência.

Consta, ainda, que a vítima conseguiu se desvencilhar e fugir após convencer o acusado a permitir que atendesse os policiais. Na sequência, os agentes ingressaram na residência, localizaram a faca utilizada nas ameaças e prenderam o acusado em flagrante. Durante a abordagem, ele teria desacatado os policiais e voltado a ameaçar a vítima, que representou criminalmente e requereu medidas protetivas de urgência.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da insurgência ministerial, que se limita à dosimetria das penas e à fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima.

Em relação a
dosimetria
, verifico que a sentença reconheceu circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a “culpabilidade”, as “circunstâncias” e, em relação a alguns delitos, as “consequências do crime”. Contudo, em determinados pontos, a fundamentação mostrou-se insuficiente ou não refletiu adequadamente o
quantum
de aumento aplicado às penas-base, havendo necessidade de integração da motivação e redimensionamento das reprimendas.

A ausência de fundamentação idônea na dosimetria pode ensejar correção pelo Tribunal, sobretudo quando existirem nos autos elementos suficientes para o reforço da motivação e para o adequado redimensionamento da pena, sem necessidade de anulação da sentença. No caso, os elementos fáticos comprovados permitem a complementação da fundamentação e a revisão das penas-bases.

A “culpabilidade” deve ser valorada negativamente em relação a todas as infrações penais. O recorrido atuou de forma consciente, reiterada e altamente reprovável, submetendo a vítima a ameaças, agressões, controle e privação de liberdade. A conduta se desenvolveu em contexto de violência doméstica, com escalada de gravidade e utilização de arma branca, inclusive com tentativa de intimidação da vítima mesmo diante da intervenção policial.

As “circunstâncias do crime” também se revelam desfavoráveis. Os fatos ocorreram no interior da residência da vítima, local que deveria representar segurança e acolhimento. A ofendida foi mantida encurralada, impedida de sair ou de pedir auxílio livremente, sob ameaça de morte e mediante uso de faca. A atuação do recorrido extrapolou o padrão ordinário dos tipos penais, revelando maior gravidade concreta.

Relativamente “às consequências do crime”, a valoração negativa deve ser mantida em relação aos delitos de cárcere privado e ameaça, bem como estendida à contravenção penal de vias de fato, pois todos foram praticados no mesmo contexto de violência doméstica. As condutas causaram intenso abalo emocional, medo persistente e grave comprometimento da estabilidade psicológica da vítima, que precisou de medidas protetivas e teve sua rotina afetada.

Por outro lado, quanto ao crime de desacato, a circunstância judicial relativa às “consequências do crime” deve ser neutralizada, pois a fundamentação sentencial, nesse ponto, mostrou-se genérica e dissociada de consequência concreta que extrapolasse o resultado ordinário do tipo penal.

Também deve ser negativado o vetor relativo aos “motivos do crime” em relação a todas as infrações penais. Nos delitos praticados contra a vítima, os motivos decorreram de ciúmes, sentimento de posse, dominação e inconformismo, além da tentativa de silenciar a ofendida e impedir a revelação de abusos anteriores. Quanto ao desacato, a motivação consistiu no inconformismo do recorrido com a atuação policial, destinada a proteger a vítima e cessar a prática criminosa, circunstância que acentua a censurabilidade da conduta.

Desse modo, devem ser mantidas como negativas as circunstâncias judiciais da “culpabilidade” e das “circunstâncias do crime” para todas as infrações penais; mantidas as “consequências” negativas para os delitos de cárcere privado qualificado e ameaça, bem como para contravenção penal de vias de fato; neutralizadas as “consequências” quanto ao crime de desacato; e negativado o vetor “motivos” para todas as infrações.

Quanto ao critério de exasperação, adoto, por se mostrar proporcional e adequado ao caso concreto, a fração de
1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial desfavorável
.

Dito isso, passo à readequação na dosimetria das penas do apelado.

Do delito de
cárcere privado qualificado
(
art. 148, § 1º, I, do Código Penal –
Pena: reclusão, de
2
(dois)
a 5
(cinco)

anos).

N
a primeira fase
, reconhecidas quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis — “culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências do crime” —, fixo a pena-base em
3
(três)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão
.

Na segunda fase
, ausentes as circunstâncias atenuantes e agravantes, mant
enho
inalterada a reprimenda intermediária
no patamar acima.

Por fim, na terceira e última fase
, à míngua de causas de diminuição ou de aumento de pena,
fica a reprimenda concretizada em 3
(três)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão
.

Da
contravenção penal de vias de fato
(
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 –
Pena:
prisão
simples, de 15
(quinze)
dias a 3
(três)
meses, ou multa
)
.

Na primeira fase
, reconhecidas quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis — “culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências do crime” —, fixo a pena-base em
25
(vinte e cinco)
dias de prisão simples.

Na segunda fase
, ausentes as circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante
relativa à prática de crime
contra mulher em contexto de violência doméstica
(ar. 61,
II, “
f”,
do Código Penal
)
, exasper
o
a pena intermediária em 1/6 (um sexto), resultando em
29
(vinte e nove)
dias de prisão simples.

N
a terceira fase
,
à míngua de causas de
diminuição ou
aumento
de pena
,
fica a reprimenda concretizada em
29
(vinte e nove)
dias de prisão simples.

Do crime
de ameaça
(
art. 147,
caput
, do Código Penal –
Pena: detenção, de 1 a 6 meses ou multa).

N
a primeira fase
, reconhecidas quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis — “culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências do crime” —, fixo a pena-base em
1
(um)
mês e 20
(vinte)
dias de detenção.

Na segunda fase
, ausentes as circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante
relativa à prática de crime
contra mulher em contexto de violência doméstica
(ar. 61,
II, “
f”,
do Código Penal
)
, exasper
o
a pena intermediária em 1/6 (um sexto), resultando em
1
(um)
mês e 28
(vinte e oito)
dias de detenção.

N
a terceira fase
,
à míngua de causas de
diminuição ou
aumento
de pena
,
fica a reprimenda concretizada em
1
(um)
mês e 28
(vinte e oito)
dias de detenção
.

Do crime de
desacato
(
art. 331 do Código Penal –
Pena: detenção, de 2 meses a 2 anos).

Na primeira fase
, reconhecidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis — “culpabilidade”, “motivos” e “circunstâncias do crime” —, fixo a pena-base em
3
(três)
meses de detenção
.

Na segunda fase
, ausentes as circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho inalterada a reprimenda intermediária no patamar acima.

N
a terceira fase
,
à míngua de causas de
diminuição ou
aumento
de pena
,
fica a reprimenda concretizada em 3
(três)
meses de detenção.

Considerando o concurso material de crimes
, no termos do artigo 69 do Código Penal, somo as reprimendas e a torno definitiva em
3
(três)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão,
4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção e 29 (vinte e nove) dias de prisão simples
.

Pelo
quantum
da pena e pela primariedade do apelado,
o r
egime inicial para o cumprimento da pena deve ser mantido no
aberto
, conforme determina o artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, ante a prática de crime com violência e grave ameaça no contexto de violência doméstica, conforme artigo 44, inciso I, do Código Penal e Súmula 588 do STJ.

Por fim, p
asso ao pedido
ministerial
de reparação mínima por danos morais.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal impõe ao magistrado, ao proferir sentença condenatória, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, em razão da própria natureza da conduta ofensiva à dignidade, à liberdade, à integridade física e psicológica da vítima.

O STJ, no Tema Repetitivo nº 983, firmou entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que não especificado o valor, independentemente de instrução probatória específica.

No caso, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, no valor mínimo de
R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
, reiterado nas alegações finais. Assim, foi assegurado ao recorrido o exercício do contraditório e da ampla defesa desde o início da persecução penal.

Diante da gravidade concreta dos fatos, que envolveram cárcere privado, ameaças, agressões e intenso abalo psicológico à vítima, mostra-se adequada e proporcional a fixação do valor mínimo de
R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
a título de reparação por danos morais, sem prejuízo de eventual complementação na esfera cível.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENT
O AO RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO,
para:

*manter a valoração negativa das circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “circunstâncias do crime” para todas as infrações penais; manter a valoração negativa das “consequências do crime” em relação aos delitos de ameaça e cárcere privado qualificado, bem como à contravenção penal de vias de fato; e negativar o vetor “motivos” para todas as infrações penais, com a devida exasperação proporcional das penas-base, adotando-se, para cada vetor desfavorável, a fração de 1/6 sobre a pena mínima, procedendo, por conseguinte, ao redimensionamento da pena do réu, que fixo em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção e 29 (vinte e nove) dias de prisão simples,
em regime aberto; e

*
condenar o recorrido ao pagamento de
R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
em favor da vítima, a título de reparação mínima por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Mantenho, nos demais pontos, a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO PROVER DO RECURSO